Tribunal: TJDFT
Processo: 0004118-31.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO. PERÍCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. CONSELHO FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. DIVERGÊNCIA ENTRE ESCRITAS CONTÁBEIS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. REGULARIDADE DAS CONTAS NÃO COMPROVADA.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a indenizar o condomínio-autor por danos materiais e morais ocorridos no período de sua gestão como síndico.
2. A despeito de eventual intempestividade no recolhimento dos honorários periciais pela parte autora, o objetivo da prova pericial foi devidamente alcançado, não havendo razões para a desconstituição da prova sob fundamento de preclusão.
3. A assinatura de membros do conselho fiscal na escrita contábil constitui formalidade cuja ausência, por si só, à míngua de fatos concretos que possam retirar-lhe a credibilidade, não torna a prova imprestável, tanto mais porque produzida por empresa de contabilidade.
4. Os documentos submetidos à perícia, ainda que tenham sido apresentados pela parte autora, referem-se ao período da gestão do apelante-réu, constam da escritura contábil por ele registrada e referem-se justamente ao período em que são contestadas as contas. Assim, rejeita-se a alegação de que a conclusão do perito não poderia ser acolhida por terem as provas sido apresentadas pelo autor, tampouco que tais documentos teriam sido manipulados em desfavor do apelante.
5. A perícia concluiu pela existência de divergência entre a escrituração contábil e os extratos bancários no período de gestão do condomínio pelo apelante-réu, o qual não logrou esclarecer e comprovar os motivos de tais divergências, tampouco demonstrou a coerência entre os balanços contábeis e as respectivas transações bancárias.
6. Não sendo verificada atuação inadequada ou insuficiente por parte do perito e não tendo o apelante comprovado a regularidade das contas referentes ao período da sua gestão como síndico, deve ser mantida a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
7. Apelação conhecida e desprovida.